Tribunal: STF
Processo: HC 59848
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-25
Data de publicação: 1982-05-25

Ementa:
- Cabe ao impetrante o ônus de provar que, no caso apresentado, a denúncia ajuizada significou a substituição de portaria da autoridade policial, ou judicial, para então não ser considerada como interruptiva do lapso prescricional. Situação não demonstrada. Antes, evidenciam os autos que a autoria do evento - homicídio culposo decorrente de acidente de trabalho - permaneceu ignorada por mais de 15 dias. Indeferimento do pedido.